Tribunal: TJBA
Processo: 0502364-74.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0502364-74.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: SGL EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA Advogado(s): HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, VICTOR RAMIRO DE OLIVA EMBARGADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, em que se alega omissão quanto à majoração honorária advocatícia em razão da sucumbência recursal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão quanto ao pedido de majoração de honorários advocatícios em decorrência da sucumbência em apelação. III. Razões de decidir 3. Existe omissão quanto ao pedido de aumento da condenação honorária, por ter o acórdão embargado adotado a premissa de que não teria havido condenação a esse título na sentença recorrida. 4. Incidência da disposição legal contida no §11 do art. 85 do CPC. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos modificativos, apenas para majorar em 5 (cinco) pontos percentuais a condenação em honorários advocatícios fixada na sentença. __________ Dispositivos relevantes citados: §11 do art. 85 do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: n/a. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0502364-74.2017.8.05.0001, sendo Embargante SGL - Empreendimentos e Administração de Imóveis Próprios Ltda e Embargado o Estado da Bahia, ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e acolher os embargos de declaração, com efeitos modificativos, apenas para majorar em 5 (cinco) pontos percentuais a condenação honorária da sentença de primeiro grau. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator